Tribunal: STJ
Processo: 0343794-67.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1033937 - RS (2025/0343794-2)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: JOAO LUIZ DA SILVA SOUZA (PRESO)
ADVOGADOS
: CROACI ALVES DA SILVA - RS0074981
DENILSON BORGES PEREIRA - RS110484
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
.
TRÁFICO
DE

HABEAS
CORPUS
ENTORPECENTES.
PRISÃO
PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
MEDIDAS
CAUTELARES ALTERNATIVAS. SUFICIÊNCIA, PROPORCIONALIDADE E
ADEQUAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Sabe-se que o ordenamento jurídico vigente traz a liberdade do indivíduo
como regra. Desse modo, a prisão revela-se cabível tão somente quando
estiver concretamente comprovada a existência do
, sendo
periculum libertatis
vedado o recolhimento de alguém ao cárcere caso se mostrem inexistentes
os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação
processual penal.
2. Na espécie, não há falar em
desprovido de fundamentação, pois
decisum
invocou o Juízo de primeiro grau a gravidade concreta da conduta, extraída
da quantidade de drogas apreendidas. Todavia, mostra-se excepcionalmente
suficiente, para os fins acautelatórios pretendidos, a imposição
de medidas outras que não a prisão. É que se está diante de crime praticado
sem violência ou grave ameaça e que não revela, ao menos num primeiro
momento, uma maior gravidade e uma periculosidade acentuada do agente,
já que se trata da suposta prática do delito de tráfico de entorpecentes e da
apreensão de quantidade de droga que, embora exija uma providência
cautelar estatal, autoriza uma atuação mais comedida. Precedentes.
3. Agravo regimental desprovido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA51680116 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 23/10/2025 08:38:09
Publicação no DJEN/CNJ de 27/10/2025. Código de Controle do Documento: 98494054-717c-4273-80fb-943fcd2dafab

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
16/10/2025
22/10/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior
e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília,
.
23 de outubro de 2025
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA51680116 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 23/10/2025 08:38:09
Publicação no DJEN/CNJ de 27/10/2025. Código de Controle do Documento: 98494054-717c-4273-80fb-943fcd2dafab

AgRg no HABEAS CORPUS No 1033937 - RS (2025/0343794-2)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: JOAO LUIZ DA SILVA SOUZA (PRESO)
ADVOGADOS
: CROACI ALVES DA SILVA - RS0074981
DENILSON BORGES PEREIRA - RS110484
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
. TRÁFICO DE
HABEAS CORPUS
ENTORPECENTES.
PRISÃO
PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
MEDIDAS
CAUTELARES ALTERNATIVAS. SUFICIÊNCIA, PROPORCIONALIDADE
E ADEQUAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Sabe-se que o ordenamento jurídico vigente traz a liberdade do indivíduo
como regra. Desse modo, a prisão revela-se cabível tão somente quando
estiver concretamente comprovada a existência do
,
periculum libertatis
sendo vedado o recolhimento de alguém ao cárcere caso se mostrem
inexistentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos
na legislação processual penal.
2. Na espécie, não há falar em
desprovido de fundamentação, pois
decisum
invocou o Juízo de primeiro grau a gravidade concreta da conduta, extraída
da
quantidade
de
drogas
apreendidas.
Todavia,
mostra-se
excepcionalmente suficiente, para os fins acautelatórios pretendidos, a
imposição de medidas outras que não a prisão. É que se está diante de
crime praticado sem violência ou grave ameaça e que não revela, ao menos
num primeiro momento, uma maior gravidade e uma periculosidade
acentuada do agente, já que se trata da suposta prática do delito
de tráfico de entorpecentes e da apreensão de quantidade de droga que,
embora exija uma providência cautelar estatal, autoriza uma atuação mais
comedida. Precedentes.
3. Agravo regimental desprovido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA51407601 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 14/10/2025 19:33:58
Código de Controle do Documento: e890de2c-3602-4134-aaac-9b2e84a9bb95

O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO
FEDERALMINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL contra a decisão monocrática de e-STJ
fls. 89/100, por meio da qual concedi em parte a ordem para substituir a prisão
preventiva por outras medidas cautelares constantes do art. 319 do Código de
Processo Penal.
Foi o agravado preso cautelarmente pela suposta prática do crime de tráfico
de drogas (art. 33,
, da Lei n. 11.343/2006).
caput

Segundo o apurado, foram apreendidas 93 porções de cocaína, pesando
.
aproximadamente 50g (cinquenta gramas)
Na inicial do remédio constitucional, sustentou a defesa que "a prisão
decorreu de abordagem ilícita, baseada apenas em informes genéricos de inteligência,
sem fundada suspeita prévia e sem mandado judicial. A guarnição ingressou
abruptamente no bar de propriedade do paciente, que funciona como domicílio
" (e-STJ fl. 3).
comercial, sem qualquer situação flagrancial visível
Destacou que a "situação concreta evidencia, quando muito, um eventual
excesso de substância para consumo próprio, em razão de sua condição de usuário,
não havendo qualquer elemento robusto e seguro que comprove que João Luiz
" (e-STJ fl. 5).
estivesse efetivamente exercendo a mercancia de drogas no local
Diante dessas considerações, pediu (e-STJ fls. 23/24):

a) A concessão da liminar para o reconhecimento da ilegalidade da prisão
em flagrante, tanto pela violação de domicílio quanto pela abordagem
realizada sem fundada suspeita, com a consequente revogação da prisão
em flagrante; e/ou
b) subsidiariamente, a concessão de liberdade provisória mediante medidas
cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP).

Nesta oportunidade, o Ministério Público Federal afirma que "não existe o
alegado constrangimento ilegal, pois trata-se de decisão concretamente fundamentada
exarada pela autoridade judiciária competente, não havendo que se cogitar de
" (e-STJ fl. 108).
qualquer ilegalidade ou abuso de poder
Salienta que "consta dos autos elementos que denotam a gravidade
concreta da imputação, a periculosidade do agente, a possibilidade de reiteração, bem
como a demonstração de risco à ordem pública, em especial diante da prévia
condenação do paciente pelo mesmo crime, bem como da natureza e quantidade de
" (e-STJ fl. 110).
entorpecentes apreendidos
Diante disso, pede a reconsideração da decisão monocrática combatida ou,
caso assim não se entenda, a remessa do presente recurso à Sexta Turma desta Casa
e consequente denegação da ordem de
.
habeas corpus
Documento eletrônico VDA51407601 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 14/10/2025 19:33:58
Código de Controle do Documento: e890de2c-3602-4134-aaac-9b2e84a9bb95

É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Não obstante os argumentos expostos pelo agravante, tenho que o recurso
de agravo regimental não merece prosperar.
Consoante assinalei na decisão monocrática combatida, há sempre de
conter efetiva e concreta fundamentação o ato judicial que decreta a prisão, tais as
disposições do nosso ordenamento jurídico.
Com efeito, antes do trânsito em julgado da condenação, a prisão somente é
cabível quando demonstrado o
, sendo vedado o recolhimento de
periculum libertatis

alguém ao cárcere caso se mostrem inexistentes os pressupostos autorizadores da
medida extrema, previstos na legislação processual penal.
Ora, considerando-se que ninguém será preso senão por ordem escrita e
fundamentada de autoridade judiciária competente, bem como que a fundamentação
das decisões do Poder Judiciário é condição absoluta de sua validade (Constituição da
República, art. 5o, inciso LXI, e art. 93, inciso IX, respectivamente), há de se exigir que
o decreto de prisão preventiva venha sempre concretamente motivado, não fundado
em meras conjecturas.
A propósito do tema, a jurisprudência desta Casa, embora ainda um pouco
oscilante, optou pelo entendimento de que o risco à ordem pública se constataria, em
regra, pela reiteração delituosa ou pela gravidade concreta do fato.
Nesse tear, parece-me importante relembrar que "o juízo sobre a gravidade
genérica dos delitos imputados ao réu, a existência de indícios de autoria e
materialidade do crime, a credibilidade do Poder Judiciário, bem como a intranquilidade
social não constituem fundamentação idônea a autorizar a prisão para a garantia da
ordem pública, se desvinculados de qualquer fato concreto, que não a própria conduta,
" (HC n. 48.381/MG, relator Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, DJ 1o
em tese, delituosa
/8/2006, p. 470).
Assim, demonstrada a gravidade concreta do crime praticado, revelada, na
maioria das vezes, pelos meios de execução empregados, ou a contumácia delitiva do
agente, a jurisprudência desta Casa autoriza a decretação ou a manutenção da
segregação cautelar, dada a afronta às regras elementares de bom convívio social.
Além disso, na apreciação das justificativas da custódia cautelar, "o mundo
não pode ser colocado entre parênteses. O entendimento de que o fato criminoso em
si não pode ser conhecido e valorado para a decretação ou a manutenção da prisão
cautelar não é consentâneo com o próprio instituto da prisão preventiva, já que a
Documento eletrônico VDA51407601 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 14/10/2025 19:33:58
Código de Controle do Documento: e890de2c-3602-4134-aaac-9b2e84a9bb95

imposição desta tem por pressuposto a presença de prova da materialidade do crime e
de indícios de autoria. Assim, se as circunstâncias concretas da prática do crime
indicam periculosidade, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão para
" (STF, HC n. 105.585/SP, relatora Ministra Rosa Weber,
resguardar a ordem pública
Primeira Turma, julgado em
, DJe de
).
7/8/2012
21/8/2012
À vista desse raciocínio e dos vetores interpretativos estabelecidos, passei à
análise da legalidade da medida excepcional.
A prisão preventiva foi decretada nos termos seguintes (e-STJ fls. 27/30):

No tocante à prisão do autuado, estou por acolher a representação do
Ministério Público para o fim de converter a prisão em flagrante em
preventiva, nos termos do que dispõe o art. 312 do Código de Processo
Penal: “a prisão preventiva poderá ser decretada quando houver provas da
existência do fato e indícios suficientes da autoria, para garantia da ordem
pública e econômica, por conveniência da instrução criminal ou para
assegurar a aplicação da lei penal”. Isso porque, o art. 313 elenca os crimes
passíveis de prisão preventiva, dentre os quais os crimes punidos com pena
privativa de liberdade máxima superior a 04 anos, como se afigura no
presente caso, em que o indiciamento se deu pela prática dos delitos de
tráfico de entorpecentes, cujo tipo penal está descrito no artigo 33 da Lei
11.343/06. Além disso, o decreto de prisão preventiva deverá observar o
disposto no art. 282, na redação da Lei 12.403/11 que expressa em seus
dois vetores, necessidade e adequação, o princípio da proporcionalidade o
qual se aplica à prisão preventiva que é uma cautelar. No caso em comento,
há prova de existência do crime (auto de apreensão de objetos) e indícios
suficientes de autoria, consoante declarações uníssonas dos policiais que
realizaram a prisão. Outrossim, ao contrário do que alega a Defesa, a prisão
se deu após prévio monitoramento pelo Setor de Inteligência do 2o BPAT e
da CRPO/L (ARI), por indicação de venda de drogas por indivíduo com as
características do flagrado - calça bege e jaqueta de couro. Outrossim, em
revista pessoal foi encontrado nos bolsos da jaqueta do autuado 93 porções
de cocaína, embaladas e prontas para a venda e R$63,00 em espécie, no
bolso de sua calça. A alegação de que foi enxertado, ou ainda de que é
usuário de drogas não se sustenta. Primeiro, nenhuma justificativa para se
descredibilizar a palavra dos policiais, não indicando o flagrado motivação
para referida perseguição. Depois, ainda que demonstrado pelo flagrado ser
usuário compulsivo de drogas, a quantidade apreendida (93 buchas de
cocaína), em local previamente apontado como ponto de traficância, afasta a
versão trazida pela Defesa. Ademais, o consumo de entorpecentes não
afasta necessariamente a prática de traficância, muitas vezes usada como
meio para sustentar o vício. A quantidade de droga apreendida, aliada ao
dinheiro encontrado na posse do autuado são indícios fortes suficientes da
materialidade e autoria e indicam a presença dos requisitos autorizadores da
segregação cautelar. Ainda, o delito de tráfico de drogas é hediondo,
possuindo natureza grave, razão pela qual tenho que, por ora, necessária a
decretação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública e
conveniência da instrução criminal, até porque ausente no expediente
comprovante de atividade laboral e de endereço fixo do flagrado. Outrossim,
em que pese tecnicamente primário o flagrado, ostenta condenação recente
Documento eletrônico VDA51407601 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 14/10/2025 19:33:58
Código de Controle do Documento: e890de2c-3602-4134-aaac-9b2e84a9bb95

(10/09/2024) por delito da mesma natureza (Processo n. 5005436-
28.2024.8.21.0073), demonstrando reiteração delitiva. De ressaltar, também,
que o delito imputado causa consequências graves à sociedade, uma vez
que sempre está associado ao cometimento de outros crimes, inclusive
pelos usuários das drogas fornecidas pelo tráfico e, ainda, corrompe a
sociedade e fragiliza as instituições, além, evidentemente, de atentar contra
a saúde pública.

Não obstante, ao examinar o trecho acima transcrito, entendi que a
fundamentação apresentada, embora demonstrasse o
, era
periculum libertatis
insuficiente para a imposição da prisão cautelar ao agente.
Como é cediço, a custódia cautelar é providência extrema que, como tal,
somente deve ser ordenada em caráter excepcional, conforme disciplina
expressamente o art. 282, § 6o, do diploma processual penal, segundo o qual a "prisão
preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por
outra medida cautelar, observado o art. 319 deste Código, e o não cabimento da
substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada
".
nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada
Nos dizeres de Aury Lopes Jr., "a medida alternativa somente deverá ser
utilizada quando cabível a prisão preventiva, mas, em razão da proporcionalidade,
[...]
houver outra restrição menos onerosa que sirva para tutelar aquela situação.
As

medidas cautelares diversas da prisão devem priorizar o caráter substitutivo, ou seja,
como alternativas à prisão cautelar, reservando a prisão preventiva como último
" (Lopes Jr., Aury. Direito Processual Penal. 10. ed. São
instrumento a ser utilizado
Paulo: Saraiva, 2013. p. 86).
Consoante se extrai dos autos, embora o agravado possua outra
condenação também pelo crime de tráfico de drogas, a quantidade não exacerbada de
droga apreendida –
– justifica, tão somente, a
50g (cinquenta gramas) de cocaína
imposição de medidas cautelares, revelando-se a prisão medida desproporcional.
Nesse sentido:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. SUBSTITUIÇÃO
POR
MEDIDA
CAUTELAR
ALTERNATIVA.
POSSIBILIDADE.
OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO
PROVIDO.
[...]
4. Em que pese a concreta fundamentação da custódia para garantia da
ordem pública, na miríade de providências cautelares previstas nos arts.
319, 320 e 321, todos do CPP, a decretação da prisão preventiva será, como
densificação do princípio da proibição de excesso, a medida extrema a ser
Documento eletrônico VDA51407601 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 14/10/2025 19:33:58
Código de Controle do Documento: e890de2c-3602-4134-aaac-9b2e84a9bb95

adotada, somente para aquelas situações em que as alternativas legais à
prisão não se mostrarem aptas e suficientes a proteger o bem ameaçado
pela irrestrita e plena liberdade do indiciado ou acusado.
5. Sob a influência do princípio da proporcionalidade e considerando que os
recorrentes são primários, possuem ocupação lícita e residência fixa, foram
surpreendidos dentro de veículo (condutor e passageiros) com 68,2 g de
cocaína, sem investigações policiais prévias ou maiores sinais de que se
dedicavam ao tráfico de drogas de forma profissional ou de que integrassem
organização criminosa, é adequada a imposição de medidas cautelares
diversas da prisão, para a mesma proteção da ordem pública (art. 319, I, II e
V, do CPP).
6. Recurso ordinário provido para substituir a prisão preventiva dos
recorrentes pelas medidas previstas no art. 319, I, II e V, sem prejuízo de
outras medidas que o prudente arbítrio do juiz natural da causa indicar
cabíveis e adequadas. (RHC n. 83.174/SP, relator Ministro ROGERIO
SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em
, DJe
.)
16/5/2017
23/6/2017

HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
ORDINÁRIO.
INADMISSIBILIDADE. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS.
PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. GRAVIDADE
ABSTRATA DO DELITO. ELEMENTARES DO TIPO PENAL. PACIENTE
PRIMÁRIO,
PORTADOR
DE
BONS
ANTECEDENTES.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOGAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL.
MEDIDAS CAUTELARES. NECESSIDADE E ADEQUAÇÃO. HC NÃO
CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
[...]
4. Condições subjetivas favoráveis, conquanto não sejam garantidoras de
eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas, quando não
for demonstrada a real indispensabilidade da medida constritiva, máxime
diante das peculiaridades do caso concreto, em que o acusado foi flagrado
na posse de 21,29g de cocaína e crack, sendo adequada e proporcional a
imposição de medidas cautelares diversas da prisão. Precedentes.
5. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício, para revogar o
decreto prisional do paciente, salvo se por outro motivo estiver preso,
substituindo a segregação preventiva por medidas cautelares diversas, à
critério do juízo processante, sem prejuízo da decretação de nova prisão,
desde que concretamente fundamentada. (HC n. 380.308/SP, relator
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em
, DJe
.)
28/3/2017
5/4/2017
Documento eletrônico VDA51407601 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 14/10/2025 19:33:58
Código de Controle do Documento: e890de2c-3602-4134-aaac-9b2e84a9bb95

Essas considerações analisadas em conjunto levaram-me a crer, como
dito, ser desproporcional a imposição da prisão preventiva, revelando-se mais
adequada a imposição de medidas cautelares alternativas, em observância à regra de
, disposta no art. 282, §§ 4o e 6o, do CPP, ao
progressividade das restrições pessoais
determinar,
, que, apenas
, será decretada
expressa e cumulativamente
em último caso
a custódia preventiva e ainda quando não for cabível sua substituição por outra
cautelar menos gravosa.
Assim, vislumbrei a presença de constrangimento ilegal apto a ensejar a
concessão parcial da ordem, entendimento que mantenho nesta oportunidade.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator

Documento eletrônico VDA51407601 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 14/10/2025 19:33:58
Código de Controle do Documento: e890de2c-3602-4134-aaac-9b2e84a9bb95

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.033.937 / RS
Número Registro: 2025/0343794-2
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50126096920258210073 51705133220258217000 53582025152527
Sessão Virtual de
a
16/10/2025
22/10/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DENILSON BORGES PEREIRA
ADVOGADOS : CROACI ALVES DA SILVA - RS0074981
DENILSON BORGES PEREIRA - RS110484
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PACIENTE
: JOAO LUIZ DA SILVA SOUZA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - PRISÃO PREVENTIVA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: JOAO LUIZ DA SILVA SOUZA (PRESO)
ADVOGADOS : CROACI ALVES DA SILVA - RS0074981
DENILSON BORGES PEREIRA - RS110484
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Documento eletrônico VDA51650489 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 00:43:54
Código de Controle do Documento: e2086dbe-8ab2-470c-8bf6-31a8461e2cbf

IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
16/10/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
22/10/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio
Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião
Reis Júnior.

Brasília, 22 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51650489 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 00:43:54
Código de Controle do Documento: e2086dbe-8ab2-470c-8bf6-31a8461e2cbf